Tribunal: TCU
Processo: 001.804/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria da Sra. Zely Nunes Vilela, ex-servidora do Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria da Sra. Zely Nunes Vilela, ex-servidora do Ministério da Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução 353/2023 (com a redação da pela Resolução/TCU 377/2025), em: 9.1. ordenar o registro do ato de concessão inicial de aposentadoria da Sra. Zely Nunes Vilela; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 9.3.1. implemente as medidas cabíveis no sentido de corrigir, na ficha financeira da interessada, o cálculo do valor do benefício e do respectivo reajuste, observando o disposto no art. 26, caput e § 7o, da Emenda Constitucional 103/2019, comunicando ao Tribunal as medidas adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, disponibilizando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, o comprovante de notificação da interessada, preferencialmente pelo mesmo meio em que se confirmou a ciência desta decisão.